Tribunal: STF
Processo: Rcl 90396
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Regina Inácio dos Santos contra decisão do Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, no Processo 1091061-23.2024.8.26.0053, por afirmada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e aplicação equivocada do Tema 25 da Repercussão Geral. 
 
A reclamante narra o seguinte:

Trata-se de ação pelo procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em que, resumidamente, pretende a Reclamante, servidora pública municipal, investida em cargo efetivo de Agente Comunitária e de Endemias, a revisão da base de cálculo do Adicional de Insalubridade, tendo em vista que, a Administração Pública tem lhe creditado tal vantagem pecuniária em dissonância com os ditames da Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei Federal nº 13.342/2016, isto é, a ser auferida diretamente sobre seu respectivo padrão de vencimentos. 
Em que pese ter sido analisada a questão pelas duas instâncias ordinárias e prevalecido o entendimento pela improcedência da ação, a Reclamante entende que há in casu violação de seu direito constitucional, já que tais julgados estariam afrontando norma expressa abarcada no art. 198 e §§ da Carta Magna. 
Interpôs então competente Apelo Extremo com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República de 1988, ensejando galgar a jurisdição desta Suprema Corte a fim de afastar o malgrado à norma constitucional federal incidente à espécie. 
Contudo, entendeu o Exmo. Dr. Juiz-Presidente denegar seguimento ao Recurso, em suma, alegando estar a matéria uniformizada pelo Tema Repetitivo nº 25 deste Supremo Tribunal Federal. 
Insatisfeita com a negativa imposta, a Reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário como meio de exercer plenamente sua garantia fundamental de amplo acesso ao Judiciário, uma vez que o impedimento imposto estava fundado em Tema Repetitivo que não se amolda à matéria discutida na demanda, contudo, tal recurso não foi conhecido na origem, sob alegação de desalinhamento ao disposto no caput do art. 1.042 do CPC.
Foram opostos embargos de declaração, destacando omissão na decisão acerca da incompetência processual para decidir, inclusive, salientando ofensa ao princípio de inafastabilidade da jurisdição in casu, os quais terminaram genericamente rejeitados, sem suprir a matéria embargada (doc. 1, pp. 2-3).

Sustenta, em suma, que:

No caso, embora tempestiva a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, o Reclamado, monocraticamente, entendeu por NÃO O CONHECER, apontando como fundamento jurídico ofensa direta à redação do art. 1.042 do CPC – ato que caracteriza nítida usurpação de competência dessa Suprema Corte, frente a dinâmica de progressão horizontal do rito processual civil. 
Vale registrar que o Agravo em Recurso Extraordinário interposto na origem, objeto da presente, visa combater exclusiva e especificamente a negativa de seguimento imposta ao Apelo Extremo – o que se comprova pelos documentos em anexo (doc. 1, p. 4 – sem os grifos do original).

Afirma, ainda, que:

[...] o objeto principal e ponto controverso do liame originário consiste na necessidade de definir se no caso da aferição do valor a ser pago a título de Adicional de Insalubridade a esses profissionais servidores deve prevalecer a autonomia organizacional concedida aos Entes-federados ou as disposições que estabelecem o marco de proteção constitucional específica destes, gravado no art. 198 da CF/1988.
Nessa linha, Excelências, a luz daquilo que vem sendo discutido nos autos, ousa-se discordar da fundamentação apresentada pelo Exmo. Dr. Juiz Presidente do Colégio Recursal a quo para negar seguimento ao Apelo Extremo, fazendo incidir ao caso o Tema nº 25 da Sistemática da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 
Ocorre, Excelências, que, em nenhum momento sequer, a matéria discutida veio nesse sentido. Aliás, nem mesmo no v. Acórdão contra qual se interpôs o Recurso Extraordinário, observa-se menção à incidência do Tema nº 25 como solução jurídica a ser aplicada à espécie. 
Desse modo, não se justifica a obstrução imposta ao curso natural do processo, uma vez que não se está a recorrer de decisão tirada de Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, CPC (doc. 1, pp. 8-9 – sem os grifos do original).

Ao final requer:

a) seja determinada a suspensão do processo nº 1091061- 23.2024.8.26.0053, concedendo assim o pedido liminar, até que ocorra ulterior julgamento dessa Reclamação pela Suprema Corte; 
b) considerando que o ato de não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário interposto na origem viola competência jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal no caso concreto, bem como aplica ao liame tema de repercussão geral distinto e não atinente à matéria especificamente discutida nos autos do processo nº 1091061-23.2024.8.26.0053, seja recebida e processada a presente Reclamação para, no mérito, cassar a decisão reclamada e determinar a remessa daqueles autos ao Tribunal ad quem (doc. 1, p. 13).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.

A tese fixada no julgamento do Tema 25 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos: 

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
Transcrevo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, e a ementa do aresto relativo ao recurso inominado:
 
Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 25 da Sistemática da Repercussão Geral, que fixou a tese "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil (doc. 13).
 
Direito Administrativo. Servidora Pública do Município de São Paulo. Agente Comunitário e de Endemias Nível III. Adicional de insalubridade. Base de cálculo fixada pela Lei Orgânica Municipal nº 10.827/1990, com as alterações da LOM nº 17.722/2021. Incidência sobre o salário-base previsto na Lei Federal nº 11.350/2006 que somente se aplica caso a norma municipal não disponha de outra forma. Recurso desprovido (doc. 9, p. 2).
 
Como se vê, o acórdão que julgou o recurso inominado, ao manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em conformidade com a legislação municipal e em respeito à impossibilidade de atuar como legislador positivo, não contrariou o precedente vinculante desta Corte, mas, ao contrário, observou a sua segunda parte.

A controvérsia sobre a aplicabilidade da legislação federal em detrimento da municipal refoge ao âmbito estrito da reclamação, que não se presta à análise da correção da interpretação do direito infraconstitucional pelo juízo de origem, mas à verificação de ofensa direta a paradigma do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no paradigma invocado.

Oportuno, também, destacar trecho da decisão do Min. Gilmar Mendes sobre o tema, ao deferir o pedido de medida cautelar formulado na Rcl 6.266/DF: 

Com efeito, no julgamento que deu origem à mencionada Súmula Vinculante nº 4 (RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Sessão de 30/4/2008 - Informativo nº 510/STF), esta Corte entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. 
 
Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.
 
O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator